Tribunal: TJDFT
Processo: 0711867-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711867-45.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: FRANKLIN PRADO IBIAPINA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada por FRANKLIN PRADO IBIAPINA: Trata-se de ação de conhecimento sob o rico comum ajuizada por FRANKLIN PRADO IBIAPINA em desfavor de POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, onde a parte autora postula tutela de urgência “determinando-se que o requerido autorize, imediatamente, o fornecimento/custeio/compra do medicamento CANNABIDIOL (ÓLEO USA HEMP CBD TINCTURE FULL SPECTRUM, frasco de 6000MG/60ML), prescrito pela médica, nos termos do relatório médico acostado, assegurando o fornecimento pelo tempo determinado pelo médico especialista”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A função da urgência é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva e, nesta fase processual, não é necessário um juízo exauriente, devendo a parte autora comprovar de forma aparente possuir o direito vindicado. Inicialmente, é forçoso reconhecer a Resolução RDC No 327, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2019 da ANVISA, disciplina “os procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, bem como estabelece requisitos para a comercialização, prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais, e dá outras providências”. Ou seja, o remédio pode ser regularmente comercializado no Brasil, não havendo mais qualquer restrição no tocante a sua origem. Recentemente, outra Resolução (RDC No 335, DE 24 DE JANEIRO DE 2020) define os critérios e os procedimentos para a importação de Produto, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde. O próprio plano de saúde não rejeita o pedido de cobertura sob o argumento de origem do produto e/ou impossibilidade de importação, o fundamento para a negativa do plano é, tão somente, que o “plano não possui cobertura para medicamente ambulatorial” (doc. de ID 86091668 - Pág. 2). Ou seja, o plano reconhece implicitamente a adequação e necessidade do medicamento para o tratamento do autor, mas nega o tratamento ambulatorial. Todavia, se o autor se internar, pode receber o tratamento. É um argumento contraditório, pois a internação é mais onerosa financeiramente para o plano de saúde, em face dos enormes custos financeiros. De outro lado, para o autor é extremamente penosa, porquanto é uma pessoa com transtornos, o que dificultará a compreensão da necessidade do tratamento, será retirada do ambiente doméstico, onde já está acostumada, e, ainda, tem o risco de infecção. Vivemos num mundo onde a COVID assola e atormenta a todos. Todo e qualquer tratamento que puder ser realizado fora de uma unidade hospitalar será bem visto. Por fim, registro a existência de precedentes, conforme demonstram os presentes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REJEITADA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PURODIOL. AUTORIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE IMPORTAÇÃO DA ANVISA. RESOLUÇÃO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. TEMA 990 STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se a decisão recorrida teve por objeto o fornecimento do medicamento PURODIOL, à base de canabidiol, não prospera a preliminar de e violação do duplo grau de jurisdição, se recorrente pretende a revisão da determinação imposta no decisum. 2. A ausência de registro do medicamento junto à ANVISA não impede o fornecimento do medicamento, havendo situações excepcionais que autorizam a importação e utilização de medicação ainda não autorizada. 3. Ademais, o agravado possui autorização excepcional para a importação do fármaco. 4. A Resolução no 2.113/2014, do Conselho Federal de Medicina, autorizou o uso do canabidiol para tratamento de crianças e adolescentes portadores de epilepsias retratarias a tratamentos comuns. 5. A conduta do plano de saúde em negar a medicação, sob o fundamento de que não é obrigada a fornecê-lo, não encontra amparo na regulamentação e aumenta o risco de piora no quadro de saúde, ensejando violação aos direitos de personalidade do menor. 6. Em razão da excepcionalidade, o caso não se amolda ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.726.563, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 990), mormente porque, na hipótese, a ANVISA autorizou a importação do medicamento. 7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1320280, 07205483820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE EPILEPSIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A BASE DE CANABIDIOL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. EXCEPCIONALIDADE. TEMA 990 STJ. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. 1. A ausência de registro do medicamento junto à ANVISA não é o suficiente para proibir o seu consumo, pois existem situações excepcionais que autorizam a importação e utilização de medicação ainda não autorizada. 2. O fato de a ANVISA ter concedido autorização para a importação do referido fármaco afasta a regra construída a partir do julgamento do REsp no 1,726.563, afetado ao sistema dos recursos repetitivos (Tema 990). 3. A conduta da parte ré, que negou medicação prescrita pelo médico responsável e cuja administração deveria ter sido imediata, ocasiona violação concreta, efetiva e grave do direito da personalidade, de modo a agravar o quadro de saúde do paciente e a extrapolar o simples inadimplemento contratual. Por este motivo, cabível a compensação por danos morais. 4. Apelo provido. (Acórdão 1285593, 07273898020198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravada e determinou à agravante o fornecimento do medicamento "óleo full spectrum cannabinoids 1500mg". Irresignação. Preenchimento dos requisitos do art. 300 caput do CPC. Negativa de cobertura com fundamento na ausência de previsão do fármaco no rol de procedimentos da ANS. Inadmissibilidade. Inteligência da Súmula no 102 desta Corte. ANVISA que expressamente autorizou a importação do produto para a agravada. Agência reguladora que, ademais, já regulamentou os procedimentos para fabricação e importação de medicamentos à base de canabidiol. Perigo de dano grave irreparável ou de difícil reparação configurado. Agravada que é portadora de múltiplas disfunções colunares, enfrentando quadro de dores e dificuldade de deambulação. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2300661-71.2020.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/03/2021; Data de Registro: 17/03/2021) PLANO DE SAÚDE – Beneficiário menor portador de paralisia cerebral hemiplégica espástica por malformação complexa do sistema nervoso central– Requisição médica para tratamento com o medicamento canabidiol 200mg/ml – Negativa de custeio - Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada para o fim de determinar que a ré forneça a sonda e o medicamento prescrito - Insurgência – Negativa de custeio ao argumento de que não há previsão contratual, e que o medicamento não se encontra no rol da ANS - Não acolhimento - Incidência da Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça – Requisitos da tutela de urgência preenchidos – Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2042796- 40.2021.8.26.0000; Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/03/2021; Data de Registro: 16/03/2021) Resta presente a probabilidade do direito. De outro lado, o perigo de demora é latente, ante a gravidade do estado de saúde do autor e a necessidade de fornecimento do atendimento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO à intimação imediata da requerida para que autorize o tratamento com a oferta do medicamento CANNABIDIOL (ÓLEO USA HEMP CBD TINCTURE FULL SPECTRUM, frasco de 6000MG/60ML), no tempo e na dosagem recomendada pela equipe médica. A Agravante sustenta que, de acordo com a legislação de regência, não é obrigatória a cobertura de medicamento importado para tratamento domiciliar. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 25080020 e 25080021). É o relatório. Decido. Se o remédio prescrito (Óleo de CBD USA HEMP6000 mg/60ml) é importado e para tratamento domiciliar, em princípio não é lícito impor à operadora do plano de saúde a sua cobertura, a teor do que prescreve o artigo 10, incisos V e VI, da Lei 9.656/1998. O caso concreto, todavia, possui particularidade que recomenda a manutenção da cobertura do fármaco prescrito, pelo menos no plano da tutela de urgência. Com efeito, o Agravado obteve “Autorização excepcional para importação de Produto derivado de Cannabis” (fls. 33/34 ID 25080024) e o último laudo médico emitido concluiu, em função da evolução da doença e do seu estado clínico, pela necessidade e adequação do remédio, in verbis: PACIENTE APRESENTOU SOFRIMENTO FETAL AO NASCER COM HIPÓXIA NEONATAL. A PARTIR DESSE MOMENTO APRESENTOU DESENVOLVIMENTO NEURO-PSICO-MOTOR-SOCIAL PREJUDICADO DESDE A INFÂNCIA, SENDO AGRAVADO NA ADOLESCÊNCIA COM CRISES DE IRRITABILIDADE COM DESTRUIÇÃO DAS COISAS DE CASA, PENSAMENTOS PARANÓIDES COM ALUCINAÇÃO, AGRESSIVIDADE COM OS FAMILIARES. RECEBEU ENTÃO, POR TODO O QUADRO, O DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA GRAVE. NÃO CONSEGUIU FAZER AMIGOS E VIVER EM SOCIEDADE. NÃO CONSEGUIU ACOMPANHAR A ESCOLA, TENDO FICADO COMPLETAMENTE DEPENDENTE DOS CUIDADOS DA FAMÍLIA E RESTRITO EM CASA. FREQUENTOU VÁRIOS PSIQUIATRAS E TERAPIAS, COM O USO DE VÁRIAS MEDICAÇÕES ALOPÁTICAS E COM MÚLTIPLAS INTERNAÇÕES. NO MOMENTO EM USO DE HALDOL, RIVOTRIL, ZOLPIDEM, LATUDA, TIORIDAZINA, RISPERIDONA E CLOZAPINA,SEM MELHORA E COM IMPORTANTES EFEITOS COLATERAIS ASSOCIADOS COMO TREMORES, PIORA DA INSÔNIA E COM MANUTENÇÃO DOS COMPORTAMENTOS AGRESSIVOS E DAS ALUCINAÇÕES. COM ISSO, PACIENTE TEVE INDICAÇÃO DE INICIAR O TRATAMENTO COM EXTRATO DE CANNABIS SATIVA PARA TRATAMENTO DO SISTEMA ENDOCANABINÓIDE. INICIOU COM O ÓLEO ARTESANAL E NACIONAL, COM MELHORA DOS SINTOMAS EMOCIONAIS E DE COMPORTAMENTO DISCRETOS PELA PRIMEIRA VEZ, CONTUDO AINDA APRESENTANDO ALGUNS EFEITOS COLATERAIS COMO PIORA DA AGITAÇÃO, PELA PRESENÇA DO COMPOSTO PSICOATIVO (TETRAHIDROCANABIDIOL-THC) E POR PRECISAR DE ALTAS DOSES DE CANABIDIOL (CBD). INICIADO ENTÃO NA EMERGÊNCIA E EM ALTAS DOSES O ÓLEO DE CBD IMPORTADO FULL SPECTRUM USA HEMP 6000MG/60ML COM MAIOR CONCENTRAÇÃO DE CBD E COM GRANDE PRESENÇA DE TERPENOS E FLAVONÓIDES NA MEDICAÇÃO TENDO UM EFEITO TERAPÊUTICO MAIS EFICAZ. E DE FATO O PACIENTE COMEÇOU A APRESENTAR MELHORA REAL E SUSTENDADA DOS SINTOMAS PSICÓTICOS, DE VIOLÊNCIA, COM EVOLUÇÃO DO SEU COMPORTAMENTO EM SOCIEDADE. POR ISSO PRECISA DESSA MEDICAÇÃO CONTINUAMENTE, SEM PREVISÃO DE SUSPENSÃO. FAMÍLIA SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA DE SUSTENTAR ESSE TRATAMENTO. SOLICITO ENTÃO ESSE REMÉDIO PARA O PACIENTE PARA ESQUIZOFRENIA GRAVE PARA NEUROMODULAÇÃO E REGENERAÇÃO NEURONAL, CORREÇÃO DOS SINTOMAS AGRESSIVOS E DE PSICOSE E PARA GANHO DE QUALIDADE DE VIDA DELE E DE SUA FAMÍLIA. CID 10:F20 F51 F23.1 Nesse contexto, conclui-se pela probabilidade do direito do Recorrido e pelo risco de dano proveniente da recusa da cobertura, requisitos cuja presença respaldam a tutela de urgência deferida, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. É de se destacar que a irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, o Enunciado 40/CJF e 419/FPPC: Enunciado 40/CJF: A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível. (...) Enunciado 419/FPPC: Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator